Tribunal: STF
Processo: Rcl 73324
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Medchap Distribuidora de Medicamentos Chapecó Ltda. e Outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (Processo 0020431-93.2022.5.04.0601), que teria violado a autoridade da decisão proferida por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamatória trabalhista nº 0020431- 93.2022.5.04.0601 versa sobre pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. No caso, uma pessoa jurídica foi constituída, usada para prestar os serviços contratados pelas reclamantes em formato de contrato de representação comercial e posteriormente alterado, por comum acordo, para contrato de agenciamento comercial. 



    O processo foi julgado improcedente na origem. Na sentença, proferida em 01/11/2023 pelo Juiz da Vara de Trabalho de Ijuí/RS foi reconhecida a validade dos contratos de prestação de serviços e afastou a alegação de vínculo de emprego. 



    [...]



    O acórdão, ato objeto da presente reclamação, acolheu a tese apresentada pela então Reclamante em seu Recurso Ordinário, reconhecendo a o vínculo de emprego com as Reclamadas, afastando a validade dos contratos de prestação de serviços celebrado com a pessoa jurídica da reclamante.



    [...]



    Demonstrada a inexistência de fraude à legislação trabalhista, bem como a validade dos contratos celebrados entre a reclamante e a reclamada, o reconhecimento do vínculo de emprego representa violação aos preceitos constitucionais da liberdade contratual e de iniciativa, em direta afronta às teses firmadas ao julgamento da ADPF 324- DF e RE 958.262-MG.”



    Ao final, requerem “seja JULGADA PROCEDENTE a RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, pra cassar a decisão reclamada proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e, de acordo com os julgamentos proferidos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324-DF e RE 958.262-MG, ambos com repercussão geral reconhecida, declarar a inexistência de vínculo de emprego, e, seja JULGADA, IMPROCEDENTE a ação trabalhista nº 0020431-93.2022.5.04.0601, conforme já decidido pela Vara do Trabalho de Ijuí/RS”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão às partes reclamantes.



    O Tribunal reclamado assim se manifestou quanto à existência do vínculo empregatício (eDoc. 6, fl. 7-12):



    “No caso, a pessoa jurídica constituída pela reclamante, LAURA AUGUSTA DE SOUZA TEIXEIRA EIRELI, firmou contrato de representação comercial com a primeira reclamada, MEDCHAP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CHAPECO LTDA, em 06/01/2020, para promoção e venda de produtos da reclamada, mediante o pagamento de comissão no percentual de 1% sobre as vendas realizadas (ID. bf9a5ca - Págs. 1-5). 



    O contrato foi rescindido em 31/05/2020 (ID. bf9a5ca - Pág. 6) e, no dia seguinte, 01/06/2020, foi firmado contrato de agenciamento comercial entre a empresa LAST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, também constituída pela reclamante, e a primeira reclamada, MEDCHAP, para promoção e demonstração dos produtos da ré e seu funcionamento, "oferecendo-as para degustação ou distribuindo amostras gratuitas em Farmácias, Lojas de Produtos Naturais e Consultórios Médicos", mediante o pagamento de remuneração no valor fixo de R$ 3.675,00 (ID. d25b4a4 - Págs. 1-6). 



    O contrato de agenciamento comercial acima mencionado foi rescindido em 30/04/2021 (ID. d25b4a4 - Pág. 8) e, no dia seguinte, em 01/05/2021, foi firmado novo contrato de agenciamento comercial, desta vez envolvendo a empresa constituída pela autora, LAST REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS EIRELI, e as duas reclamadas, MEDCHAP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CHAPECO LTDA e PROWIN COMPANY LTDA, com mesmo objeto do contrato anterior e mediante o pagamento de remuneração mensal no valor fixo de R$ 5.403,00 e premiações (ID. d35c436 - Págs. 1-6).



    De acordo com o aviso-prévio e termo de acordo firmado entre as partes, referido contrato foi rescindido, sem justo motivo, em 31/01/2022 (ID. d35c436 - Págs. 7-8). 



    No caso, são incontroversas a pessoalidade, não eventualidade e onerosidade na relação havida entre as partes. 



    Como já referido, o traço distintivo entre os contratos de representação comercial e a relação de emprego é a subordinação jurídica do prestador de serviços. Dessa forma, impõe-se avaliar a prova oral colhida dos autos. 



    [...]



    Nesse contexto, considero demonstrada a subordinação jurídica da reclamante, impondo-se a declaração de existência de vínculo de emprego entre as partes. Ainda, em razão da ausência de solução de continuidade entre os diferentes contratos firmados, reconheço a unicidade contratual durante todo o período postulado.



    [...]



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário da reclamante para reconhecer a existência de vínculo de emprego entre a reclamante e as reclamadas no período compreendido entre 11/02/2020 e 31/01/2022, na função de Vendedora Propagandista, com remuneração estabelecida na fundamentação da presente decisão e, em consequência, condenar as reclamadas, solidariamente, ao pagamento das seguintes parcelas: 13º salários proporcionais de 2020 e 2022, 13º salário integral de 2021, férias simples com 1/3 do período aquisitivo 2020/2021 e férias proporcionais com 1/3 do período aquisitivo 2021 /2022, aviso-prévio proporcional e FGTS acrescido de 40%, autorizada a dedução dos valores comprovadamente pagos à reclamante em razão das rescisões contratuais. Ainda, dou provimento ao recurso para determinar às reclamadas a anotação da CTPS da autora e o fornecimento das guias para encaminhamento ao benefício do seguro-desemprego. Por fim, em razão do expresso requerimento constante do recurso ordinário, determino o retorno dos autos à origem para o julgamento dos demais pedidos da inicial.”



    Como se vê, a autoridade reclamada desconsiderou os contratos de representação e agenciamento comercial celebrados entre a parte beneficiária e as ora Reclamantes. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o contrato de representação comercial, tem-se a mesma lógica para autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por implantação dessa modalidade, dando concretude ao art. 1º da Lei 4.886/1965: “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios”.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada, julgando, desde logo, improcedente a Ação Trabalhista (Processo 0020431-93.2022.5.04.0601).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente